Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-30.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000643-30.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAMILA FRANCA VIEIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): IGOR DIAS LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADES REJEITADAS. I. CASO EM EXAME - Apelações criminais interpostas pelos Réus inconformados com sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e arts. 12 e 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido absolvidos dos delitos previstos nos arts. 34 da Lei nº 11.343/2006 e 2º da Lei nº 12.850/2013. - Operação policial realizada após investigação e campana no entorno de imóvel utilizado pelos réus resultou na apreensão de aproximadamente 20 kg de maconha, 850g de crack, 860g de cocaína, duas armas de fogo (pistola Sig Sauer calibre .380 e revólver Taurus calibre 7.65 com numeração suprimida), munições de diversos calibres, balanças de precisão, materiais de embalo, cadernos de contabilidade do tráfico e aparelhos celulares contendo conversas relacionadas à atividade ilícita. - C.F.V.S. foi condenada a 12 anos e 3 meses de reclusão, mais 1 ano de detenção, além de 1.490 dias-multa. J.E.F. foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, mais 1 ano de detenção, além de 1.490 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO - Há quatro questões principais em discussão: a) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial configura nulidade absoluta por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; b) saber se houve quebra da cadeia de custódia dos vestígios digitais extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, comprometendo sua validade probatória; b) saber se a ausência de perícia fonográfica para identificação das vozes nos áudios do WhatsApp invalida as provas produzidas; e c) saber se estão caracterizados os crimes imputados e se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, especialmente quanto à não incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR - Validade da busca domiciliar. A entrada no domicílio sem mandado judicial mostrou-se legítima por configurar situação de flagrante delito, tendo em vista a natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A investigação policial precedida de campana evidenciou movimentação suspeita compatível com a dinâmica do tráfico de entorpecentes, configurando fundadas razões que justificaram a incursão no imóvel, conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). - Preservação da cadeia de custódia. A extração dos dados telemáticos foi precedida de expressa autorização judicial, com lavratura de auto circunstanciado das diligências e registro pormenorizado dos procedimentos de custódia. Os dados foram integralmente juntados aos autos com devida degravação, sem indicativos de adulteração ou violação dos selos de integridade. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não prospera. - Desnecessidade de perícia fonográfica. O conjunto probatório não se funda de forma isolada na identificação vocal dos interlocutores, apresentando-se robusto e suficiente através da apreensão de substâncias entorpecentes, utensílios do tráfico, armas, munições, cadernos de contabilidade e contrato de locação do imóvel em nome da ré C.F.V.S. As conversas extraídas dos dispositivos eletrônicos constituem elemento complementar de convicção, não sendo exigível perícia de voz quando outros elementos materiais, documentais e testemunhais corroboram o conteúdo das interceptações. - Configuração do tráfico de drogas. A materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas pela apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, associada à existência de instrumentos característicos da atividade ilícita. A quantidade apreendida evidencia o caráter comercial da conduta, sendo irrelevante a comprovação da efetiva comercialização para a configuração do delito, bastando a apreensão de quantidade incompatível com o uso pessoal. - Caracterização da associação para o tráfico. As conversas extraídas dos aparelhos celulares demonstraram vínculo associativo duradouro entre os acusados, estruturado para comercializar drogas de forma reiterada e organizada, com divisão clara de funções e planejamento prévio das operações delituosas. O grau de organização evidenciado pelas provas, incluindo o uso de imóvel formalmente locado como laboratório de drogas, confirma a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. - Configuração dos crimes de arma de fogo. As armas encontradas no interior da residência utilizada pelos acusados, sendo uma com numeração suprimida, caracterizam os delitos previstos nos arts. 12 e 16, IV, da Lei nº 10.826/2003. Tratando-se de tipos penais de mera conduta e perigo abstrato, prescinde-se da demonstração de efetiva utilização ou destinação específica das armas. - Correção da dosimetria da pena. A pena-base foi legitimamente elevada em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A atenuante da menoridade re lativa foi corretamente aplicada em favor de C.F.V.S. A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado justifica-se pela dedicação dos agentes à atividade criminosa de forma estruturada, reiterada e profissionalizada, evidenciada pela manutenção de verdadeira estrutura organizada para o comércio de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE - Apelações criminais conhecidas e desprovidas. Sentença condenatória mantida integralmente em todos os seus termos. Tese de julgamento: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A alegação de quebra da cadeia de custódia de vestígios digitais exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando arguição genérica. A ausência de perícia fonográfica não invalida provas de interceptação quando o conjunto probatório apresenta outros elementos robustos de convicção. A dedicação estruturada e profissionalizada à atividade de tráfico de drogas afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I, e 69; CPP, arts. 158-B e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, EResp 1.887.511; STJ, RHC 80.564/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 12/3/2019; STJ, HC 262.971/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000643.30.2021.8.05.0110, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA, em que figuram como Apelantes CAMILA FRANÇA VIEIRA DE SOUZA E JONATAS EVANGELISTA FREIRE, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .